Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704138-73.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ EVAIR PEREIRA MOTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO. ALTERAÇÃO DE SENHAS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE MONITORAMENTO PARA EVITAR FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE. CONCAUSA RELEVANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. 1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como que o recurso atendeu satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 3. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária. 4. A contratação de empréstimo e a transferência dos valores por meio de pix fraudulentamente por terceiros que realizaram as transações em conta bancária do cliente, que alterou as senhas em terminal de autoatendimento seguindo instruções de supostos funcionários do setor de prevenção de fraudes da instituição por meio de ligação telefônica da central de relacionamento, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno. 4.1. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479). 5. Reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários com facilitação para que a fraude nas operações efetivadas em conta corrente do consumidor se efetivasse em prejuízo dele, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparar os danos. 6. A culpa concorrente da vítima foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento de seguir as orientações dos fraudadores na modificação da senha e na liberação de habilitação de dispositivos móveis no terminal de autoatendimento, segundo o procedimento que lhe foi informado por telefone, a fraude não teria ocorrido. 7. O reconhecimento da culpa concorrente do consumidor tem repercussão na fixação da indenização que lhe será devida pelo recorrente, consoante a previsão do artigo 945 do Código Civil, a qual corresponderá à metade do prejuízo efetivamente comprovado. 8. Apelação interposta pelo autor conhecida e não provida. Apelação interposta pelo requerido conhecida e parcialmente provida. Redistribuição do ônus da sucumbência. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, caput, e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ao enunciado 479 da Súmula do STJ e à tese firmada no julgamento do tema 466 do Superior Tribunal de Justiça, alegando não ter havido culpa concorrente, no caso em exame, mas sim falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, notadamente no sistema de segurança bancário; c) artigo 141 do CPC, porque teria havido julgamento extra petita. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. De início, cumpre ressaltar que o tema 466 do STJ, a respeito da “responsabilidade civil de fornecedores de serviços ou produtos, por inclusão indevida do nome de consumidores em cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de fraude praticada por terceiros” não foi tratado no presente caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 14, caput, e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve culpa concorrente no caso em exame, e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 141 do Estatuto Processual vigente, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Quanto ao indicado malferimento ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, porquanto “nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp n. 2.496.352/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017